Tribunal: STF
Processo: RHC 178571
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Reginaldo Soares Barbosa contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que desproveram o AgRg no HC 504.188/SE (págs. 130-146 do documento eletrônico 4).
    O recorrente alega, em síntese, que,
    “[quando] do julgamento da Apelação Criminal, praticou a Corte Regional Federal flagrante ilegalidade, encontrando-se o julgamento eivado de manifesta nulidade, notadamente em razão de ter se valido o voto do Desembargador Federal Relator da chamada fundamentação per relationem, desconsiderando o efeito devolutivo do recurso interposto e violando o imperativo constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).
    Diante do patente constrangimento ilegal, impetrou-se perante o douto Superior Tribunal de Justiça habeas corpus com pedido de liminar, para que se procedesse com a anulação do julgamento da Apelação Criminal nº ACR 13348- SE (1ª Turma-TRF-5ª Região), e que fosse determinado ao tribunal TRF5 a realização de novo julgamento.
    Em decisão monocrática lavrada em 12.04.2019 (DJe 15.04.2019), o douto Relator, Min. Felix Fischer indeferiu o pedido de liminar e requisitou informações à então autoridade coatora.
    Após manifestação lavrada pela autoridade ministerial com assento na Corte Especial, a respeitável relatoria exarou decisão monocrática negando conhecimento ao Remédio Heroico impetrado, o que desafiou a interposição tempestiva de Agravo Regimental, o qual fora improvido pela Egrégia Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento datado de 15.10.2019 (publicação no DJe de 22.10.2019.
    Ante a patente ilegalidade que se materializa no presente feito e se perpetua com a denegação do mandamus alhures interposto, vem o recorrente interpor a presente insurgência, de modo a pugnar perante essa augusta Corte Suprema, que dê provimento ao recurso ora manejado, concedendo-se, por conseguinte, a ordem em habeas corpus, anulando-se o julgamento lavrado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, devendo o mesmo lavrar novo acórdão, apreciando as teses defensivas e trazendo fundamentação idônea e razoável” (págs. 3-4 do documento eletrônico 4).
    Ao final, requer:
    “a) Pelo recebimento, autuação e distribuição do presente Recurso Ordinário Constitucional, eis que preenchidos os requisitos legais;
    b) Que seja intimada a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões recursais;
    c) Que seja colhido o parecer do ilustre representante do Ministério Público com assento e titularidade perante esta Corte Suprema;
    d) Meritoriamente. Considerando as omissões consistentes na ausência de apreciação das teses jurídicas adunadas quando das razões de apelação apresentadas ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Apelação Criminal nº. 13348-SE), em clara violação ao entendimento firmado por essa Corte Máxima, roga-se pelo conhecimento do presente recurso e provimento do mesmo para que seja concedida a ordem em habeas corpus, e anulado o acórdão lavrado pelo TRF5, posto que ostenta uma nítida e deficiente fundamentação per relationem sem apreciação mínima da matéria discutida em sede recursal, agredindo a um só tempo o princípio do contraditório (art. 5º, LV, da Carta Política) e a garantia constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88).;
    e) Por fim, roga a defesa do recorrente que quando do julgamento do meritum causae que aflora da presente insurgência recursal, promova-se a intimação da mesma, no escopo de vir a realizar sustentação oral perante essa Turma do STJ.
    Ex positis, após a análise dos argumentos ventilados neste pedido e a apreciação dos fundamentos jurídicos que afloram deste arrazoado, o recorrente aguarda o provimento da insurgência recursal, por ser medida da mais inteira justiça” (págs. 25-27 do documento eletrônico 4).
    Nos termos do art. 311 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deu-se vista destes autos ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 6).
    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Alcides Martins manifestou-se no seguinte sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. FRUSTAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (pág. 1 do documento eletrônico 7).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.
    A jurisprudência desta Suprem Corte é firme no sentido de que
    “[...] a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, o teor da decisão combatida:
    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.
    Repisa o agravante, em síntese, os argumentos vertidos na inicial pugnando pelo provimento do presente agravo regimental ‘para reformar a decisão monocrática combatida e promover o conhecimento e consequente julgamento do writ alhures impetrado, devendo, ao final, ser concedida a ordem em favor do paciente’ (fl. 209).
    O agravo, contudo, não comporta provimento. Transcrevo a decisão impugnada, verbis (fls. 186-196): [...].
    Consoante fundamentado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, observada a economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
    In casu, observa-se que o eg. Tribunal de origem concluiu, mediante exame do conteúdo probatório carreado nos autos, que existiam elementos suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao sentenciado, não havendo que se falar em ausência de fundamentação para confirmar a condenação do paciente.
    Além disso, a remissão feita pelo em. Desembargador Relator, ou a chamada fundamentação per relationem - em que se refere, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (sentença) ou mesmo ao parecer do Ministério Público, constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que ele se reportou como razões de decidir.
    Portanto, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta Corte: [...].
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 134-146 do documento eletrônico 3, grifei).
    Conforme se verifica, o decisum atacado não destoa da referida jurisprudência desta Suprema Corte.
    Isso posto, nego provimento a este recurso (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator